Tribunal: STF
Processo: Rcl 80336
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MAYLA NUNES RÊGO E OUTRO contra decisão em que neguei seguimento à reclamação em razão da verificação do trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    2. A parte embargante sustenta que “em 30/04/2025, data de julgamento dos últimos embargos de declaração, acórdão EVENTO (EV.471) de 30/04/2025, perante à Turma de Admissibilidade de R.E. a quo, não estavam vigentes as novas regras da Resolução CNJ nº 569/2024 que após alguma prorrogações, passou a viger à partir de 16/05/2025, unificando em todo o Brasil a forma de proceder dos Tribunais nas intimações” (fl. 3, e-doc. 33).



    Argumenta que “as intimações do último acórdão a quo, EVENTOS (EV.472 e EV.473) ambas deflagradas em 30/04/2025, ainda estava vigente a forma anterior de proceder nas intimações pelo PROJUDI, conforme previsto no §3º, §2º, §1º art. 5º da Lei Federal nº 11.419/2006. De fácil constatação desde o EVENTO (EV.01) data da propositura da ação em 06/12/2019. Ou seja, as intimações eram expedidas para o próprio sitio do PROJUDI, com data de leitura após 10 (dez) dias corridos, com data de início prazal no primeiro dia útil posterior” (fl. 3, e-doc. 33).



    Afirma que “o prazo de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias e todos os demais recursos ordinários e extraordinários é de 15 (quinze) dias, salvo o recurso inominado previsto na Lei de Juizados12 que é de 10 (dez) dias. Constata-se no espelho PROJUDI, EVENTOS (EV.472 e EV.473), prazo de 05 (cinco) dias. Toda a jurisdição das Turmas Recursais foi exaurida, onde o único recurso cabível contra aquela decisão, somente seria em tese, embargos de declaração. Aqui reside a controvérsia e a ‘dúvida razoável’” (fl. 4, e-doc. 33)



    Sustenta que “trata-se de identificação a quo de erro no sistema de processo eletrônico, fato incontroverso. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que o erro em sistema eletrônico de tribunal na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar justa causa, prevista no §1º e §2º do artigo 223 do CPC/15, para afastar a intempestividade do recurso” (fl. 6, e-doc. 33). 



    Pede o “acolhimento dos embargos, afastando à Súmula n° 734 do E.STF, atribuindo interpretação conforme à conduta processual da Turma Recursal da Bahia em face das garantias constitucionais conferidas pelo art. 222, §1º e §2º, art. 223, §1º e do art. 966, VIII, §1º todos do CPC/15” (fl. 10, e-doc. 33). 



    3. A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 51) que até o dia 06.10.2025, não houve manifestação da parte embargada em relação ao despacho de 23.06.2025.



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    7. Ademais, destaco que a reclamação não é a via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado, pelo que é inviável o manejo desta via para tal fim. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. (Rcl 71964 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental desprovido. (Rcl 62352 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente